Tribunal: TJPA
Processo: 0811173-79.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811173-79.2023.8.14.0401

APELANTE: GEYZE NAYANNE SANTOS FERREIRA

APELADO: MARCELO DA SILVA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA VÍTIMA E DO FILHO MENOR. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. CONTEÚDO OFENSIVO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE RISCO. ART. 19, §4º, DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.

Apelação Criminal
interposta por
GEYZE NAYANNE SANTOS FERREIRA
contra a sentença proferida dia
06.06.2023
, pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o requerimento de
medidas protetivas

em desfavor de
MARCELO DA SILVA MEDEIROS

I.

Questão em discussão

A apelante alega e requer:

·

Reforma da decisão de 1º gra
u
que indeferiu as medidas protetivas.

·

Reconhecimento da violência moral
praticada pelo apelado nas redes sociais.

·

Aplicação da Lei Maria da Penha
, com base na redação do art. 19, §4º da referida Lei.

·

Deferimento das medidas protetivas
:

·

Proibição de aproximação

do requerido
em relação à ofendida, seu filho e familiares;

·

Proibição de contato com a ofendida
, seu filho e familiares;

·

Proibição de acesso à residência da ofendida
, ou a quaisquer locais que ela frequente com habitualidade;

·

Proibição de publicar nome/imagem da vítima

e do filho em quaisquer redes sociais do apelado.

Razões de decidir

1.

Preliminarmente, ressalta-se que, embora ainda não formalizada no RITJPA, está consolidado o entendimento de que compete às Turmas de Direito Penal julgar recursos sobre medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006, conforme decisão do Tribunal Pleno no Conflito n.º 0814946-74.2023.8.14.0000 e jurisprudência do STJ no AREsp n.º 2.491.970/PA.

2.

Embora não haja provas de novos episódios após a decisão inicial e a defesa invoque o lapso temporal, o conteúdo ofensivo permanece exposto e acessível, gerando efeitos permanentes e contínuos. Por isso, justifica-se a concessão da medida protetiva da alínea “d”, com base no art. 7º, incisos II e V, e art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006, alterada pela Lei nº 14.550/2023.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e parcialmente concedido.

Tese de Julgamento:

É cabível a concessão de medida protetiva de urgência, nos termos requeridos, mesmo na ausência de reiteração de condutas, quando o conteúdo ofensivo anteriormente publicado pelo agressor permanece acessível nas redes sociais e continua a gerar efeitos nocivos à dignidade, honra e saúde psíquica da vítima. A manutenção dessas publicações configura, ainda que de forma residual, violência psicológica e moral, autorizando a intervenção judicial com base na presunção legal de risco prevista no art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, conforme alterada pela Lei nº 14.550/2023.

Dispositivos relevantes
:

Art.
19, § 4º e 6º da Lei
nº 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 2491970, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 19/02/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0811173-79.2023.8.14.0401

APELANTE: GEYZE NAYANNE SANTOS FERREIRA

APELADO:

MARCELO DA SILVA MEDEIROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA

REVISOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. B. JÚNIOR

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
interposta por
GEYZE NAYANNE SANTOS FERREIRA
contra a sentença proferida dia
06.06.2023
, pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o requerimento de
medidas protetivas

em desfavor de
MARCELO DA SILVA MEDEIROS
(id

17421716)
.

Conforme consta na petição inicial, a requerente Geyze Nayanne Santos Ferreira relatou que o apelado Marcelo da Silva Medeiros passou a realizar reiteradas publicações em redes sociais com o intuito de difamá-la, expondo sua imagem e a de seu filho menor, inclusive mencionando processos judiciais em tom de deboche, o que motivou o pedido de medidas protetivas de urgência.

Inconformada, a Defesa de Geyze Nayanne Santos Ferreira interpôs recurso de Apelação, e juntamente foi apresentado suas Razões Recursais (ID: 17421719 - Pág. 01 a 05) em 19 de junho de 2023 onde requer:

·

Reforma da decisão de 1º gra
u
que indeferiu as medidas protetivas.

·

Reconhecimento da violência moral
praticada pelo apelado nas redes sociais.

·

Aplicação da Lei Maria da Penha
, com base na redação do art. 19, §4º da referida Lei.

·

Deferimento das medidas protetivas
:

·

Proibição de aproximação

do requerido
em relação à ofendida, seu filho e familiares;

·

Proibição de contato com a ofendida
, seu filho e familiares;

·

Proibição de acesso à residência da ofendida
, ou a quaisquer locais que ela frequente com habitualidade;

·

Proibição de publicar nome/imagem da vítima

e do filho em quaisquer redes sociais do apelado.

Em contrarrazões, a defesa do Apelado Marcelo da Silva Medeiros manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 08 de dezembro de 2023 (ID: 20706691- Pág. 01 a 06).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu parcial provimento - 05 de setembro de 2024 (ID:
20930016
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL

Cumpre destacar que, embora ainda pendente de alteração formal no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidou-se o entendimento de que compete às Turmas de Direito Penal o julgamento dos recursos interpostos contra decisões que concedem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Tal orientação decorre da deliberação do Tribunal Pleno, na 15ª Sessão Ordinária realizada em 24 de abril de 2024, nos autos da Dúvida Não Manifestada em forma de Conflito nº 0814946-74.2023.8.14.0000, ocasião em que se determinou o envio da matéria à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, com vistas à reforma do art. 31-A, inciso V, do RITJPA.

A posição firmada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, especialmente no julgamento do AREsp nº 2.491.970/PA. Vejamos:

Na hipótese, a Corte antecedente deixou de conhecer da apelação criminal interposta pela defesa por entender ser a matéria de competência do juízo cível. Assim, decidiu de forma contrária ao entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte Superior, razão pela qual deve ser reformado o referido acórdão, para estabelecer que a apelação seja julgada pela turma criminal.
(STJ - AREsp: 2491970, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 19/02/2024). Grifei.

Assim, resta consolidada a competência das Turmas de Direito Penal para o exame de matérias relacionadas às medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

NO MÉRITO:

DAS MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS

A apelante sustenta que sofreu violência psicológica e moral praticada por meio de postagens nas redes sociais realizadas pelo recorrido, as quais teriam exposto sua imagem e a do filho menor, além de expor conteúdo de processos judiciais, de maneira depreciativa e vexatória, conforme documentos juntados em documento de ID 17421714 - Pág. 01 a 23.

Por sua vez, a decisão de primeiro grau entendeu pela inexistência de risco atual ou iminente, considerando que os fatos decorreriam de animosidade entre as partes e litígios judiciais anteriores, especialmente relacionados à guarda do filho comum.

A defesa do apelado, nas contrarrazões, reforça esse argumento, destacando o lapso temporal superior a seis meses desde o indeferimento anterior, sem que tenham sido apresentados novos elementos probatórios que demonstrem a continuidade ou a reiteração das condutas ofensivas.

De fato
,
não foram juntados aos autos quaisquer documentos ou evidências que indiquem a prática de novas ações por parte do recorrido após a decisão originária
.

O silêncio probatório quanto à continuidade da exposição pública da apelante enfraquece a pretensão de concessão ampla das medidas protetivas, especialmente aquelas voltadas à restrição de contato ou aproximação.

Contudo,
não se pode ignorar os efeitos permanentes e contínuos das postagens ofensivas já realizadas e não removidas
.

Ainda que não haja prova da reiteração dos atos, o conteúdo previamente divulgado permanece acessível ao público e continua a impactar negativamente a dignidade, a honra e a saúde psíquica da apelante, caracterizando, ainda que de forma residual, violência psicológica e moral, nos termos dos incisos II e V do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Tal contexto justifica a concessão de medida protetiva pontual e proporcional, voltada exclusivamente à proibição de divulgação ou manutenção de publicações que exponham o nome e a imagem da apelante e de seu filho menor nas redes sociais, nos moldes da alínea “d” do pedido inicial.

Essa solução resguarda os direitos fundamentais da ofendida, especialmente sua intimidade, honra e integridade psíquica, sem impor restrições desnecessárias ao exercício de direitos do recorrido, como o de locomoção ou comunicação.

A medida encontra respaldo ainda no §4º do art. 19 da Lei Maria da Penha, alterado pela Lei nº 14.550/2023, que estabelece a presunção de risco à ofendida, salvo prova inequívoca em sentido contrário — o que, no presente caso, não se verifica de forma satisfatória no tocante à permanência dos conteúdos já publicados.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar ao apelado que
se abstenha de divulgar, manter ou republicar conteúdos nas redes sociais que exponham o nome e a imagem da apelante e de seu filho menor
, nos termos da fundamentação supra, devendo excluir das redes sociais e de todos os meios de comunicação todo o conteúdo que expôs sobre a apelante e seu filho, imediatamente após a publicação desta decisão.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/09/2025